Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À AVENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. EVICÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, o contrato posto "sub judice” (compra e venda de automóvel, constando como parte de pagamento veículo de propriedade do promitente comprador) ocorreu em meados de 2017, e a restrição judicial de transferência do automóvel dado como entrada de pagamento se efetivou no final de 2020, ou seja, mais de três anos após a avença. Assim, o negócio jurídico firmado entre as partes se aperfeiçoou ainda nos idos de 2017 sem a demonstração de ato de má-fé ou fraude por quaisquer dos contratantes.
2. A evicção é a perda, total ou parcial, do bem por decisão judicial ou administrativa, em razão de causa preexistente ao contrato. Na espécie, ainda que haja contrição judicial sobre o automóvel dado como parte do pagamento da avença, aludida constrição ocorreu posteriormente ao negócio jurídico originário, e não houve a perda do veículo, continuando sob a posse da autora recorrente.
3. Recurso conhecido e não provido.